Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709227-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLEI DIVINA DE LIMA GOMES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, ora embargante, para esclarecer a subsistência de seu interesse recursal, considerando a notícia de fato superveniente, qual seja, o julgamento da AR n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Sem prejuízo, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do prosseguimento daquele feito. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator